Tribunal: TJDFT
Processo: 0742319-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. AUSÊNCIA DE CLAREZA E CERTEZA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. SUSPENSÃO DA “NEGATIVAÇÃO”. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. A inscrição do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito configura medida que afeta a sua imagem e a sua credibilidade no mercado. Em razão disso, para que a “negativação” possa ser reputada válida e eficaz, é necessário clareza e certeza a respeito da existência, do valor e do vencimento da dívida.
II. No caso concreto, a agravada, que está sob a proteção da Lei 8.078/1990, colacionou aos autos de origem: a) o contrato de financiamento celebrado com a parte agravante; b) a correspondente “negativação”; c) o acordo celebrado entre as partes nos autos da ação de busca e apreensão, em que a parte credora confere quitação integral do contrato.
III. Nesse quadro probatório, se revela insubsistente a isolada alegação recursal de que a consumidora teria solicitado a prorrogação das últimas parcelas (“contrato Covid”), uma vez que a própria agravante informa que as prestações já teriam sido pagas por ocasião da proposta, a par de se tratar de débito relacionado ao contrato objeto do acordo e, portanto, aparentemente quitado.
IV. Evidenciada a abusividade da inscrição do nome da recorrida no SERASA, a suspensão da restrição creditícia é medida se impõe, o que se dá sem prejuízo da análise posterior acerca da existência e da exigibilidade da obrigação nos autos originários, sob o crivo do contraditório.
V. Agravo conhecido e desprovido.